Tribunal: TJSP
Processo: 1500969-65.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – art. 129, § 9o., art. 147, CP. Art. 24-A Lei no. 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Condutas provadas. Laudo de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal. Ameaças de causar mal injusto e grave confirmadas por testemunha presencial. Negativa do apelante insulada nos autos. Afirmação da vítima. Testemunhos de policiais que foram solicitadas em razão de agressão a mulher.

Ementa:
APELAÇÃO – art. 129, § 9o., art. 147, CP. Art. 24-A Lei no. 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Condutas provadas. Laudo de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal. Ameaças de causar mal injusto e grave confirmadas por testemunha presencial. Negativa do apelante insulada nos autos. Afirmação da vítima. Testemunhos de policiais que foram solicitadas em razão de agressão a mulher. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Demonstrada a reincidência. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500969-65.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante DAVID
WILLIAN DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-65.2018.8.26.0274 -Voto no 39801
2
VOTO No.
39801
AP. No.
1500969-65.2018.8.26.0274
COMARCA:
ITÁPOLIS 1a. VARA JUDICIAL
APTE.:
DAVID WILLIAN DOS SANTOS
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO
(A)
“A
QUO”

VINICIUS
GONÇALVES
PORTO
NASCIMENTO
APELAÇÃO art. 129, § 9o., art. 147, CP. Art. 24-A Lei no.
11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Condutas provadas. Laudo
de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal.
Ameaças de causar mal injusto e grave confirmadas por
testemunha presencial. Negativa do apelante insulada nos
autos. Afirmação da vítima. Testemunhos de policiais que
foram solicitadas em razão de agressão a mulher. Policial é
testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu
depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico
foi observado em face dos autos. Demonstrada a reincidência.
O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-65.2018.8.26.0274 -Voto no 39801
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 240/269 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação DAVID WILLIAN DOS
SANTOS, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 21 DE
outubro DE 2018, como incurso no artigo 129, § 9o., 147, "caput" ̧ ambos do
Código Penal, artigo 24-A e do artigo 7o., II, ambos da Lei no. 11.340/2006 -
Lei Maria da Penha todos na forma do 69, este do Código Penal, à pena de
nove meses e quatorze dias de detenção, em regime prisional semiaberto.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (272/276) o apelante nega as práticas delituosas, pleiteando
a absolvição. De forma subsidiária pretende a aplicação da circunstância
atenuante genérica de violenta emoção, artigo 65, III, Código Penal. Também
pede a revisão do volume, quantificação das penas.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do
contraditório, tão só confirmou haver se aproximado da vítima, mas que já
estavam se relacionando e apesar de medida restritiva. Negou agressão.
No entanto, a vítima disse que após convivência com o
apelante dele se separou. Em razão de sua agressividade pleiteou e obteve
medida restritiva quanto a aproximação dele. Mas que no dia dos fatos,
estando em “pagode”, o apelante se aproximou dela, procurando agredi-la. Foi
contido e a vítima saiu dali. Seguida que foi pelo apelante, mais à frente ele a
abordou e agrediu com chutes, pontapés, prometendo que a iria matar.
Nesse sentido o afirmado pela testemunha presencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-65.2018.8.26.0274 -Voto no 39801
4
JOSIANE, que acompanhava a vítima e disse que desse modo os fatos se
passaram.
Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência
relataram que a informação inicial dava conta de agressão a uma mulher.
Foram para o local da solicitação onde encontraram as partes. Naquele
momento e local, a vítima disse que o apelante traficava, vendia drogas e os
levou para a casa dele, cuja porta não estava trancada. Adentrando no local
encontraram “saquinhos” próprios para o comércio, bem como resquícios de
pó branco. Foram, então, encaminhados às dependências policiais. Afirmaram
que a vítima aparentava ter sido agredida.
O auto de exibição e apreensão de fls. 12 dos autos
confirma o que foi afirmado pelas testemunhas Policiais Militares, os que
atenderam a ocorrência.
O auto de exame de corpo de delito, fls. 22/23, confirma
pelo exame de escoriação, de que do modo descrito pela vítima ocorreu a
agressão, sendo lesionada.
A ameaça foi afirmada pela vítima e corroborada pela dita
testemunha presencial, JOSIANE. Consistiu em promessa de mal injusto e
grave, dirigido à vida, integridade física de FERNANDA, passível de ser crível
pelos antecedentes do apelante e pela manifestação de agressividade dele
naquele momento. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante
em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com a
Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer outra pessoa, falando
sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser fundamentada, específica e
provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500969-65.2018.8.26.0274 -Voto no 39801
5
falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato, devem ser
mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer compromisso com o
esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Com a materialidade da lesão corporal demonstrada,
efetivada a forma da ameaça e do descumprimento da medida protetiva, de se
manter o decreto condenatório por aqueles fundamentos, agora reiterados.
Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base em cada caso, de modo
pormenorizado, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico.
Ao contrário do pretendido pela Defesa Apelante, o apelante não havia
alcançado a primariedade técnica novamente, obstado por condenação

certidões a fls. 51/54 dos autos. A fls. 52 especificamente, consta condenação
com trânsito em julgado aos 06 de agosto de 2013 e cumprimento de pena aos
20 de agosto de 2014, ou seja, o bastante para gerar a circunstância
agravante genérica de reincidência como reconhecida e mantida. O regime
prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 315/316 dos autos. Com isso,
a penas já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de eventual
progressão, benefícios que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por DAVID WILLIAN DOS SANTOS, com qualificação
nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator